Tribunal: TJMT
Processo: 1030905-47.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030905-47.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OSEIAS SOUSA MARTINS - CPF: 706.660.531-46 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVIO CEZAR DE OLIVEIRA - CPF: 631.307.501-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMIAO DA SILVA BRITO - CPF: 995.756.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY BEZERRA DE LIMA - CPF: 006.276.121-80 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO BRITO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO CONTRA A VIDA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – TIPOS PENAIS DERIVADOSINDIVIDUALIZADOS PELO MAGISTRADO
A QUO
, QUE ENCONTRAM SUSTENTÁCULO SUFICIENTE NAS PROVAS DOS AUTOS – MANIFESTA IMPROCEDENCIA NÃO EVIDENCIADA – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII,
d,
da Constituição Federal.

2.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

OSEIAS SOUSA MARTINS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
OSEIAS SOUSA MARTINS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1030905-47.2021.8.11.0003, que o
pronunciou
como incurso nas penas dos crimes tipificados no
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, art. 306,
caput
, do CTB e art. 14 da Lei nº 10.826/03
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 116933137, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrentepretende a
desclassificação
da conduta para o delito de
lesão corporal
, previsto no
art. 129do CP
, ao argumento de que a infração que lhe é atribuída não se revestiu de
animus necandi
; e, subsidiariamente, vindica a
exclusão dos tipos penais derivados
, reputando-os manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões vistas no ID 125562091, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP,a decisão impugnada foi mantida pelo juízo
a quo
com a remessa dos autos a esta instância revisora.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 126604698, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 125562086), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 08 de dezembro de 2021, por volta das 20h00min, no sítio Nossa Senhora Aparecida, situado no Município de São José do Povo, termo da comarca e Rondonópolis/MT, o recorrente
OSEIAS SOUSA MARTINS
, tentou matar
Aparecido Brito da Silva
,
através de disparos de arma de fogo, acertando-o de raspão na região do abdômen, não atingindo o seu intento delitivo diante da reação da vítima, que logrou desarmar seu algoz.

Consta ainda que,antes do ocorrido, o acusado portou arma de fogo, consistente em 01(uma) espingarda calibre .32, bem como, conduziao veículo automotor, motocicleta CG 125 Titan, marca Honda, placa JYP- 8758, de cor vermelha, com sua capacidade psicomotora alterada.

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito, relacionado exclusivamente ao ilícito contra a vida e suas qualificadoras.

1.
Da pretensa desclassificação:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal.

Há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Eg. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, cingindo a explanação aos aspectos da irresignação defensiva, qual seja, a
desclassificação
, sabe-se que consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi
ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer, contudo, que
a decisão de desclassificação
exige umjuízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, do dolo ou não na sua conduta.

Dito de outra forma, o acolhimento do pedido desclassificatório formulado pelo ora recorrente depende necessariamente da
demonstração inequívoca
nos autos de que a conduta praticada configura outro delito que
não doloso
contra a vida, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes,
ex vi STJ – AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015
.

Não discrepa a jurisprudência igualmente firmada neste eg. Sodalício, segundo a qual é
“
inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi,
se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio prosocietate e à soberania dos veredictos”.
(TJMT – N.U 1018175-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020) – destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que
a pretensão recursal não comporta provimento
, impondo-se ratificar o pronunciamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a
materialidade
da infração penal
está comprovada noauto de prisão em flagrante delito visto no ID125561970;termo de apreensão de arma de fogo de ID 125561972; boletim de ocorrência de ID 125561988;auto de constatação de embriaguez juntado no ID125561989;bem como do laudo pericial encontradiço no ID 125561991 - Pág. 103, constatando as lesões sofridas pela vítima consistentes em
equimose arredondada na região clavicular, escoriação linear no hipocôndrio direito e ferida cortocontusa de formato semilunar no antebraço esquerdo
; além da prova oral colhida na delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar a pronúncia do acusado ao crivo dos senhores jurados, na medida em que, tanto na Delegacia quanto em juízo, a vítima apontouo recorrente
OSEIAS SOUSA MARTINS
como o autor do atentado contra a sua vida, ao passo que, o próprio réu, segundo consta do r. édito reprochado, admitiu perante a autoridade judiciária ter efetivado o disparo.

Por sinal, nesse contexto se apresenta a insurgência recursal, notadamente quando destaca a versão judicial apresentada pelo acusado, asseverando que o disparo somente fora realizado após a vítima ter puxada a arma de suas mãos.

Ocorre que, mesmo no cenário fático proposto pelo acusado, consigno que, após o cotejo perfunctório das provas angariadas ao caderno processual,
não vejo razões para o pronto acolhimento da almejada desclassificação
, porquanto a dinâmica acerca da execução delitiva, tal qual narrado na denúncia evidencia a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente.

Neste ponto, convém anotar que, ainda na fase inquisitiva, o acusado descreveu o ilícito de modo diferente, asseverando o ímpeto de atirar contra o ofendido, todavia, o teria feito a esmo [para cima], apenas tentando afugentar a vítima, que, em tese, o teria confrontando pelas diversas vezes que o réu passara em frente à sua residência (ID 125561980 - Pág. 3).

Para além das inconsistências verificadas nas versões apresentadas pelo recorrente, cumpre sintetizar os elementos de convicção devidamente já referenciados na r. decisão impugnada, dando conta de que a narrativa acusatória está,
a priori
, robustecida por outros elementos de convicção, a indicar o provável dolo da conduta do recorrente.

Cumpre destacar as declarações apresentadas pelo policial militar
Sidney Bezerra de Lima
, um dos responsáveis pelo atendimento à ocorrência, evidenciando, em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 125561973 e ID 125562073), o fato de que houve um chamado prévio, informando o ânimo alterado e o aborrecimento provado pelo acusado em um bar daquela localidade, onde já teria ameaçado
“dar um tiro na cara”
da proprietária; ao que se seguiu a notícia do disparo efetuado pelo mesmo, correlato a estes autos.

As declarações da mencionada testemunha se alinham às assertivas prestadas pela vítima
Aparecido Brito da Silva
(ID 125561975 e ID 125562073), na medida em que descrevem o réu chegando já com arma em punho e direcionada ao ofendido; sendo certo, outrossim, que a vítima confirma que o réu se aproximou de sua residência, lhe mandou ir ao solo, razão pela qual reagiu à ação, na tentativa de desarmá-lo, todavia, o réu efetivamente efetuou o citado disparo, bem como, aparentemente,insistiu em lesionar a vítima, tanto que mordeu-lhe o antebraço.

Diante de tais elementos de prova, denota-se, pois, a presença de elementos nos autos capazes de respaldar a proposição ministerial no sentido de que, aparentemente, o réu
OSEIAS SOUSA MARTINS
atentou contra a vida do ofendido, deflagrando disparo de arma de fogo, cuja violência, apesar de não ter sido apontada como causadora de perigo à vida da vítima (ID 125561991 - Pág. 109), foi dirigida a região vital [abdômen], somente cessando sua ação após a resistência oferecida por esta e com a intervenção de terceiros, impedindo a consumação do intento homicida.

Em situação semelhante, em que se verificou a letalidade do meio empregadopara a perpetração do ato ilícito, aliada ao
potencial lesivo da região atingida
, o eg. STJ concluiu justamente por ser crível a
presença do
animus necandi
, seja direto, seja na modalidade eventual,
ex vi STJ – HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016
.

Nessa ordem de ideias,as peculiaridades queenvolveram o suposto
modus operandi
colocam em dúvida a tese defensiva de que o réu não pretendia matar o ofendido e corroboram a
possível presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada
.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, estreme de dúvidas,que não houve dolo homicida na conduta imputada ao recorrente.

Assim, e em suma,
a versão defensiva constitui apenas uma das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por quando do ilícito, evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
e de que o ofendido apenas teve a vida preservada por circunstâncias alheias à vontade daquele, isto é, porque logrou desarmar o acusado.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020
.

Com estas considerações,
mantenho a r. decisão de pronúncia
.

2.
Do almejado afastamento das qualificadoras:

Subsidiariamente, não obstante a i. Defesa sustente que as qualificadoras referentes
ao recurso que dificultou a defesa da vítima
e ao
motivo fútil
são imputações de manifesta improcedência, entendo que o reconhecimento quanto à presença de ambas não se mostra ilegal ou teratológico, ao menos nesta fase processual.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
sem qualquer arrimo nos autos,
em respeito ao princípio do juiz natural, já que apossibilidade de sua presença deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga e dirimida pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso concreto, no que refere ao
motivo fútil
, sabe-se que foi imputado na preambular acusatória e reconhecido como pertinente pelo d. magistrado singular sob o argumento de que
“há indícios de que o motivo para que o acusado tentasse contra a vida do ofendido foi, inicialmente, em decorrência do questionamento, porque estava passando pela propriedade. ”sic
ID 125562080 - Pág. 6.

Diferentemente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, o qual permite concluir que
é plausível a alegação de aparente desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente
, tendo como pressuposto o móvel do ilícito alardeado pelo próprio réu na fase extrajudicial e referido em juízo igualmente pela vítima e testemunhas, uma vez que
o réu teria sido confrontado pela vítima
, depois dessa perceber a movimentação repetida do réu em frente à sua residência, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

Em relação ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, na explanação do d. juízo
a quo
quando do reconhecimento da mencionada qualificadora, foram salientadas as circunstâncias do ataque perpetrado pelo recorrente, armado e efetuando o disparo de surpresa contra a vítima, de modo que
“é possível deduzir que as chances de defesa da mesma foram drasticamente reduzidas. ”sic
ID 125562080 - Pág. 6.

Como é sabido, o
recurso que impossibilita ou dificulta a defesa do sujeito passivo
exige o elemento surpresa, ou seja, que a conduta ilícita ocorra de forma inesperada, reduzindo o ofendido à inferioridade ou impotência de esboçar reação de defesa, tornando-se uma presa fácil.

Sobre o tema, Nucci leciona:

“
É preciso agir com cautela para não generalizar, na prática, uma qualificadora que torna a pena do homicídio muito mais grave.
Note-se que todo ataque tem uma dose natural de surpresa, pois, do contrário, seria um autêntico duelo. Não se costuma cientificar a vítima de que ela será agredida, deforma que não é o simples fato de iniciar um ataque de súbito que faz nascer a qualificadora
. É indispensável a prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou, ao menos, dificultando a sua reação
.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 16ª edição rev., atual. eampl., Rio de Janeiro, Edit. Forense, 2016) – destaquei.

Ocorre que, na hipótese dos autos, ponderando o contexto do ataque, aferido das minúcias já colacionadas alhures, notadamente as declarações prestadas pela vítima, aliadas à prova testemunhal, indicando que o réu teria se aproximado da residência do ofendido, no período noturno, na posse de arma de fogo, efetivamente a empunhando; não se descuida que há certa controvérsia, nas mesmas informações transcritas em linhas anteriores, quanto à ocasião em que a vítimainterpelou o acusado, e efetivamente reagiu à açãoe logrou o subjugar.

Isso porque, para além das narrativas apresentadas pela vítima e pelo recorrente, igualmente consta dos autos as declarações apresentadas em juízo por um dos policiais que atenderam a ocorrência,
Sílvio Cézar de Oliveira
, descrevendo:
“[...] segundo a vítima
, o suspeito já desceu da moto com a arma em punho vindo na direção dele e atirou no local
nós constatamos que um disparo pegou no ombro, o outro pegou na barriga dele no abdômen, ai nos relatou também, que
depois do disparo ele entrou em luta corporal
com o suspeito, conseguiu tomar a arma nessa luta e o suspeito mordeu o braço dele, braço esquerdo dele
[...].”
– destaquei.

Desta feita, ainda que a vítima tenha reagido à ação, aparentemente fora arrebatada desarmada e
a dinâmica dos fatos não deixa clara a ausência do elemento surpresa
necessário para a imediata extirpação do tipo penal derivado em questão.

Destarte, subsistindo indícios mínimos quanto à possível dinâmica do fato em súbito ataque, é descabido falar em manifesta improcedência dos tipos penais derivados reconhecidos na r. decisão de pronúncia; razão pela qual devem ser conservadas.

Assim, a análise exauriente quanto à efetiva presença das qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, deve ser mantida incólume a r. decisão de pronúncia.

3.

Conclusão
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
OSEIAS SOUSA MARTINS
mantendo inalterada ar. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1030905-47.2021.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022